Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DOIS PROCESSOS. SENTENÇA CONJUNTA. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DA AUTORA. RESSARCIMENTO DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ SEGURADORA. VEÍCULO BLINDADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RISCO EXCLUÍDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO. AUSÊNCIA. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO SEGURADO.
1. Aplica-se a relação jurídica em debate o regime previsto no CDC, uma vez que o segurado se qualifica como adquirente final do produto/serviço, por isso, consumidor, enquanto a seguradora e a oficina credenciada como fornecedoras, a primeira como vendedora do seguro e a segunda como reparadora credenciada responsável pelos reparos em razão do sinistro, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Não se reconhece o direito da parte responsável pelo serviço de reparo aos danos pleiteados se não há prova do período efetivo que o veículo permaneceu no pátio da empresa, especialmente quando se demonstra que o carro foi mantido em local externo, fora das dependências da oficina.
3. Deve a seguradora arcar com o reparo do veículo blindado conforme constou da apólice, ou seja, cobertura apenas para vidros blindados, sem a extensão de cobertura do reparo no casco blindado, uma vez que constou da contratação como risco excluído e não está expresso na apólice tal cobertura.
4. A indenização em dano moral exige a comprovação do ato ilícito, o que não restou comprovado, especialmente porque o tempo que o veículo permaneceu na oficiada credenciada decorreu em razão da própria postura do segurado em exigir o reparo de dano não coberto pelo seguro.
5. A franquia ajustada no contrato de seguro é obrigação do segurado, limitando-se a obrigação da seguradora, quando do sinistro, promover o pagamento da indenização contratada na apólice. Deve o segurado que não foi responsável pela colisão buscar o ressarcimento a quem lhe deu causa.
6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento ao recurso da seguradora.